Tribunal: STF
Processo: ARE 1320955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS DETRAN-RJ. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS E PAGAMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. TEMA JÁ ASSENTE NESTA CORTE DE JUSTIÇA, RECONHECENDO O DIREITO DOS SERVIDORES INATIVOS À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI Nº 530/82, PORQUANTO DESTINADA, INDISTINTAMENTE, A TODOS OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ACERVO DOCUMENTAL ANEXADO QUE ATESTA JÁ OPERADA A INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS DEMANDANTES. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente